Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009526-11.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: TAMARA MARQUES FERREIRA E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDOS: TAMARA MARQUES FERREIRA E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de negativação do nome da autora por débito de R$ 595,76. A sentença de origem declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora recorreu pleiteando a majoração da indenização; a reclamada, por sua vez, buscou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a relação contratual e a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir se a negativação decorrente de débito legítimo configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental apresentada pela reclamada, consistente em telas sistêmicas e extratos de consumo, é admitida como meio idôneo de comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos, conforme o Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
O conjunto probatório demonstra a contratação e a legitimidade do débito, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação.
Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de provar o pagamento ou a inexistência da dívida, o que não ocorreu.
Sendo legítima a dívida e comprovada a relação contratual, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, ausente ato ilícito ou abuso.
Diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, impõe-se a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da reclamada provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A prova documental eletrônica, corroborada por outros elementos, é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito. 2. A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. O ônus da prova do pagamento ou da inexistência da dívida incumbe ao consumidor, conforme o art. 373, I, do CPC."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TR-MT, Súmula 34 das Turmas Recursais; TR-MT, Recurso Inominado no 1028263-96.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009526-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMARA MARQUES FERREIRA - CPF: 087.371.333-81 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025